Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Remessa Oficial. Concurso Público (Edital no 02/2018). Consultor Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do DF. Candidato portador de necessidades especiais (PNE). Inclusão de seu nome na lista de aprovados: posse em vaga reservada aos candidatos portadores de necessidades especiais. Remessa improvida.